Tribunal: STF
Processo: RE 1558908
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Validade de contrato administrativo e utilização de verbas do FUNDEF/FUNDEB. Interesse da União e competência da Justiça Federal. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que se discutia a validade de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelo Município e a possibilidade de destaque de honorários contratuais sobre valores do FUNDEF. A decisão agravada concluiu pela invalidade do contrato em razão da ausência de licitação, afastando a retenção pretendida.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato administrativo de prestação de serviços advocatícios firmado pelo Município é válido, considerando-se a ausência de licitação e a suposta inexigibilidade; e (ii) saber se há interesse da União e competência da Justiça Federal para julgar a causa, diante da utilização de verbas do FUNDEF e da fiscalização do Tribunal de Contas da União. 



    III. Razões de decidir



    3. A competência da Justiça Federal está configurada, dado o interesse da União nas verbas do FUNDEF/FUNDEB, não havendo necessidade de revolver fatos ou provas, conforme Súmula 279 do STF.



    4. A controvérsia não apresenta ofensa direta à Constituição, tratando-se de matéria administrativa e financeira, e eventual questionamento constitucional seria apenas reflexo da análise da legislação infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. 



Jurisprudência relevante citada: RE 1.498.923 AgR, RE 669.952 AgR-ED, RE 1.406.559 AgR-segundo, ARE 1.375.480 AgR-ED.